Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726387-36.2023.8.07.0001 RECORRENTES: CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI E CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES RECORRIDO: AURESTINO SIMÃO ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO REMANESCENTE. CONTRATO ORAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADO SUPOSTO ÂNIMO DE NOVAR NEM, TAMPOUCO, QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 373 do CPC: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Em se tratando de contrato verbal, incumbe a quem alega a referida contratação demonstrar categoricamente existência, objeto e os termos da pactuação. 2 - No caso dos autos, entende-se que o réu, ora recorrente, não teria conseguido demonstrar, minimamente, concordância do autor, ora recorrido, com a suposta alteração da forma de pagamento do débito, consubstanciada na troca do direito de recebimento de um Lote situado na Fazenda Santa Bárbara, pelo direito ao recebimento de dinheiro, em meio eletrônico, em data não programada, muito menos, teria conseguido demonstrar a quitação do referido acordo (verbal). 3 - RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e contradição no acórdão; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, defendendo que o recorrido não se incumbiu do ônus de rebater as provas apresentadas pelos recorrentes, os quais apresentaram os comprovantes de pagamento relativos ao negócio verbal entabulado pelas partes. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 62284390). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.063.604/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (AgInt no AREsp n. 2.509.921/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 62284390). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020